Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. BAIXA DA PESSOA JURÍDICA NO PORTAL REDESIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LC 123/2006 E NA LEI 11.598/2007. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR (SÚMULA 435/STJ). JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DOS TEMAS REPETITIVOS 630 E 981/STJ. REGULARIDADE DO REDIRECIONAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre o apelado e débito de R$ 12.683.317,27, oriundo do Auto de Infração no 978/2019, lavrado contra a empresa Sambura Comercial Agrícola de Algodão e Milho EIRELI ME, relativo a ICMS não recolhido entre 07/2017 e 08/2018, inscrito em dívida ativa sob no 50219609500. A inclusão do apelado como corresponsável decorreu automaticamente da baixa da empresa no portal REDESIM, com fundamento no art. 9o, § 5o, da LC 123/2006 e art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa da pessoa jurídica no portal REDESIM, associada ao inadimplemento de débito tributário, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos da LC 123/2006 e da Lei 11.598/2007; (ii) estabelecer se a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) e as teses fixadas nos Temas 630 e 981/STJ legitimam a responsabilização do sócio-gerente independentemente de procedimento administrativo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pessoal de sócio por débitos tributários decorre da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN, sendo cabível nos casos de dissolução irregular da empresa, conforme entendimento consolidado na Súmula 435/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 630 e 981, firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou administrador com poderes de gestão na data da dissolução irregular, ainda que não tenha exercido gerência à época do fato gerador do tributo inadimplido.
5. A solicitação de baixa da empresa implica responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelos tributos referentes ao período de ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 9o, § 5o, da LC 123/2006 e do art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, sendo irrelevante eventual comunicação tardia da dissolução.
6. A presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435/STJ, constitui fundamento suficiente para redirecionar a execução fiscal, cabendo ao sócio demonstrar a inexistência de conduta irregular, sob pena de responsabilização solidária.
7. No caso concreto, a baixa da pessoa jurídica e a ausência de pagamento dos débitos tributários legitimam o redirecionamento da execução fiscal ao apelado, sendo regular a constituição da relação jurídico-tributária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC, art. 496, I e § 3o, II; LC 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o; Lei 11.598/2007, art. 7o-A, §§ 1o e 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, Tema 630 (REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/09/2014); STJ, Tema 981 (REsp 1.645.281/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 28/06/2022); TJDFT, Acórdão 1701941, 0740204-10.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 11/05/2023, DJe 09/06/2023; TJDFT, Acórdão 1990593, 0753348-80.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 30/04/2025.